Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726435-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 1.033 A presente demanda discute a possibilidade da interrupção da prescrição da pretensão para executar sentença coletiva em razão de ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público que visa a interrupção da prescrição em benefício dos consumidores beneficiários da sentença coletiva. O E. STJ afetou o referido tema pela sistemática dos recursos repetitivos nos seguintes termos: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.". Conforme consulta ao referido tema de no 1.033, há a seguinte informação sobre a suspensão dos processos que discutem a matéria: “Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019).” Assim, em cumprimento à decisão do STJ, determino a suspensão do presente processo até o julgamento da questão com a fixação da tese no Tema/Repetitivo 1.033. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator